Tribunal: STF
Processo: Rcl 73679
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Rudder Serviços Gerais Ltda. contra decisão da 23a Vara do Trabalho de Porto Alegre no Processo 0020590-74.2024.5.04.0016, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal Supremo nos julgamentos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e no Recurso Extraordinário – RE 958.252/MG – Tema 725 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que: 



    A parte autora do processo supramencionado, Cesar Tadeu Laude, ajuizou a reclamatória trabalhista nº 0020590-74.2024.5.04.0016 contra a ora Reclamante (e outras duas empresas) postulando o reconhecimento de vínculo de emprego e o pagamento das rubricas decorrentes (documento 1, p. 1). 



    Informa que arguiu, sem sucesso, a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa e sustenta:



    O fato de o Juízo da 23ª Vara do Trabalho de Porto Alegre ter decidido postergar a análise da preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho para o momento da prolação da sentença implica em reconhecer tacitamente a competência da Justiça Especializada.



    Mais do que tacitamente, o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho se daria expressamente, eis que, se por um lado, a decisão ora em apreço posterga a decisão a respeito da competência para a sentença, de outro lado, tal decisão implicará como consequência prática, necessariamente, na instrução e julgamento pela Justiça do Trabalho. 



    Com efeito, tal posicionamento implica em permitir a continuidade da tramitação processual, incluindo a realização de audiências e a produção de provas, mesmo sem a definição prévia sobre a competência jurisdicional. Não há sentido em permitir que a Justiça do Trabalho conduza atos instrutórios, se ao final será reconhecida sua incompetência. Equivale, portanto, a desrespeitar frontalmente a autoridade do STF no tocante à matéria em discussão (documento 1, p. 3). 



    Ao final, requer:



    1) Seja concedida a medida liminar para que se determine a cassação da decisão que postergou para a ocasião da prolação da sentença a análise da preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a reclamatória trabalhista nº 0020590-74.2024.5.04.0016, ajuizada por Cesar Tadeu Laude em face de Rudder Serviços Gerais Ltda. e outros, em trâmite na 23ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS. 



    2) A confirmação da liminar deferida com a consequente extinção do processo 0020590-74.2024.5.04.0016 sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC (documento 1, p. 7).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é improcedente por falta de aderência estrita da decisão impugnada aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    No caso, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252/MG – Tema 725 RG, os quais fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019).



    No caso concreto, observo que o objeto da impugnação é a decisão do Juiz do Trabalho da 23ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, que não apreciou a exceção de incompetência apresentada pela reclamante:



    A preliminar de incompetência em relação à matéria (Id. b638b0e) será analisada por ocasião da prolação da sentença.   



    Considerando que o despacho determinando a indicação de produção de provas (ID.f2bd9b8) transcorreu, in albis, antes de eventual encerramento da instrução, reitero a intimação das partes para que indiquem se há provas a produzir, especificando sua pertinência e finalidade, no prazo de 15 dias (documento 5).



    A reclamante sustenta que o juízo reclamado, ao não apreciar a exceção de incompetência antes da sentença, afrontou os paradigmas acima invocados. 



    É certo que os precedentes mencionados veiculam o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica e da validade de outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. 



    Porém, os paradigmas invocados nada esclarecem sobre o momento da análise da exceção de incompetência.



    Concluo, portanto, que não há aderência estrita entre o paradigma e o ato impugnado nesta ação, o que, em regra, obsta a procedência da reclamação. No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇA SALARIAL. DESVIO DE FUNÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - A jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    II - O Tribunal reclamado não assegurou à beneficiária o direito à diferença salarial com base no princípio da isonomia, mas sim em virtude da caracterização de desvio de função. Portanto, a condenação em questão não implica em descumprimento da Súmula Vinculante 37.



    III - Agravo regimental desprovido (Rcl 63.667 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/3/2024).



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões da minha relatoria: Rcl 61.574/SP, DJe 23/8/2023; e Rcl 62.637/SC, DJe 9/10/2023.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator